Tribunal: TJDFT
Processo: 0729804-36.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS. EFEITO INFRINGENTE. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE DECISÃO SANEADORA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. REJEITADA. DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO MANTIDO. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. CONTRARRAZÕES. ART. 85, § 11, DO CPC.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. A omissão consiste em uma das justificativas para a admissibilidade dos embargos de declaração, e não há grandes questionamentos a esse respeito, pois o próprio art. 1022, inc. II, do CPC, a define como o ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juízo singular de ofício ou a requerimento. 2.1. Verificada a ocorrência de omissão no acórdão, impõe-se o acolhimento dos embargos com o escopo de supressão da omissão apontada.
3. O julgamento proferido nos termos da regra prevista no art. 355, inc. I, do CPC, após manifestação das partes no sentido da inexistência de interesse na produção de provas, não caracteriza cerceamento de defesa. De acordo com a regra prevista no art. 357 do CPC, aliás, o julgamento antecipado do mérito dispensa o proferimento de decisão saneadora.
4. Ao julgar antecipadamente a controvérsia o Juízo singular considerou suficientes as provas já existentes nos autos para a formação de seu convencimento. Por se tratar de questão que pode ser provada por meio de documentos, e, no caso de ser a prova carreada aos autos suficiente, inexiste ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
5. A majoração do valor referente aos honorários de advogado em grau recursal tem por fundamento a regra prevista no art. 85, § 11, do CPC, sendo certo que a ausência de oferecimento de contrarrazões ao recurso de apelação não tem o condão de afastar a aplicação da aludida regra.
6. O trabalho adicional levado a efeito, na Instância Revisora, deve ser reputado como critério de quantificação, mas não como requisito para elevação dos honorários de advogado.
7. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos para a supressão da omissão apontada, com a subsequente análise da questão preliminar suscitada nas razões recursais de apelação interposta pela embargante, mantendo-se o teor do dispositivo do acórdão recorrido.